Tribunal: TJDFT
Processo: 0716097-82.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. COMPRA DE PASSAGEM AÉREA. INTERMEDIAÇÃO POR AGENCIA DE TURISMO. CANCELAMENTO DA RESERVA SEM MOTIVO APARENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AQUISIÇÃO DE NOVOS BILHETES AÉREOS PARA O PROSSEGUIMENTO DO VOO. DANO MATERIAL CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA E DILIGÊNCIA COM O CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelas empresas rés contra a sentença que as condenou, solidariamente, ao pagamento de indenização, a título de dano material e moral, no importe de R$ 1.792,69 e R$ 5.000,00, respectivamente.
2. Consoante a Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise dos fatos e documentos constantes dos autos remetem à incursão no mérito, sobretudo na hipótese em que há pertinência subjetiva entre os litigantes e a indubitável caracterização da lesão imputada ao consumidor. Preliminar rejeitada.
3. Dos autos, tem-se que a parte autora adquiriu, junto à plataforma digital da agência de turismo ré, uma passagem aérea de Brasília até São Paulo, com decolagem prevista para o dia 28.01.2021 (ID 29347301; 293473302), no entanto, ao tentar realizar o check-in, no dia que precedia o voo, deparou-se com a mensagem de que o localizador não se encontrava mais ativo, e que deveria se dirigir ao balcão de atendimento da empresa aérea (ID 29347304), oportunidade a qual entrou em contato com a agência de turismo contratada para maiores esclarecimentos (ID 29347306), sem solução oportuna. No dia do voo, chegou ao guichê da empresa aérea para realizar o check-in, mas obteve a informação de que a reserva teria sido cancelada pela agência de turismo, porém sem mais explicações, inconformada e necessitando de proceder com a viagem, que se tratava de viagem a trabalho, adquiriu novas passagens aéreas (ID 29347307).
4. Indubitável a lesão suportada pelo consumidor, que adquiriu bilhetes aéreos devidamente e recebeu mensagem de confirmação da reserva. A controvérsia remanesce quanto à empresa integrante da cadeia de fornecimento dos serviços responsável pelo erro de procedimento que culminou no cancelamento indevido da reserva. Enquanto a agencia de turismo imputa à empresa aérea a culpa pelo cancelamento, arguindo não possuir ingerência sobre o “ambiente aeroportuário”, esta, por sua vez, sustenta que a agência de turismo teria solicitado o cancelamento e não reembolsado o consumidor, todavia, não infirmam suas responsabilidades, de maneira a remanescer sobre elas a responsabilidade solidária.
5. Do exame das circunstâncias fáticas é possível afirmar que os dessabores excederam o mero descumprimento contratual, consistindo em um cenário apto a violar os direitos da personalidade do consumidor, que se viu compelido a adquirir novas passagens, a fim de não suportar danos maiores, como a perda de um compromisso de trabalho e uma reserva em hotel. Ademais, além dos fatores supramencionados, a ausência de suporte adequado ao consumidor subsidia a reparação, a título de dano moral, por extrapolar o mero aborrecimento do cotidiano.
6. Por fim, o quantum arbitrado não merece reparos, tampouco a sentença, que deve ser mantida em seus estritos termos.
7. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Sentença mantida. Condeno as partes recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.